Tribunal: TCU
Processo: 043.267/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 834/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.267/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Fernandes da Rocha (CPF XXX.002.108-XX); Adriano Marcelo Feliciano (CPF XXX.738.638-XX); Anelyse Storel (CPF XXX.995.368-XX); Cesar Alves Pereira (CPF XXX.497.196-XX); Eva Cristina Moraes (CPF XXX.078.607-XX); Fabio Novais Pinho (CPF XXX.501.958-XX); Fabricio Lopes de Almeida (CPF XXX.136.842-XX); Guiomar Pires Rothbarth (CPF XXX.936.039-XX); Rogerio Santos Devito (CPF XXX.811.458-XX); Silvio Mario Neto (CPF XXX.009.738-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.